Tribunal: TJES
Processo: 5000256-18.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000256-18.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: MARIA ALBERTINA LOUZADA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL CERTIFICADO PELA SERVENTIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROCESSUAL DE DEMONSTRAR QUE NÃO TEVE CIÊNCIA DA CITAÇÃO POR FALHA DO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ÚNICA MATÉRIA DE DEFESA QUE FOI ENFRENTADA NA SENTENÇA E NESTE RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA ILEGALIDADE DA EXONERAÇÃO DA SERVIDORA E REINTEGRAÇÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA REMUNERAÇÃO DO PERÍODO DE INDEVIDO AFASTAMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE O PERÍODO DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO SOMENTE APÓS REITERAÇÃO FORMULADA PELA SERVIDORA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não há como reconhecer a invalidade da citação efetuada nesta demanda, tendo em vista que o procedimento previsto nos Atos Normativos TJES nº 37/2021 e nº 64/2021 e no Manual do Usuário Externo do PJE, ao contrário do asseverado pelo apelante, foi devidamente observado por este Poder Judiciário.

2
)
Após o município ter sido citado pessoalmente, por meio eletrônico, na forma dos arts. 5º e 6º da Lei nº 11.419/2006, em observância a prerrogativa assegurada pelo art. 183,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil, e ter deixado transcorrer
in albis
o prazo para apresentar resposta, o juízo
a quo
, no escopo de evitar qualquer nulidade, solicitou que a serventia certificasse a regular citação do ente municipal, o que foi confirmado pelo cartório, o qual informou que
“a requerida foi devidamente citada (exp. 851372), não apresentando resposta”
, manifestação esta que possui presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi afastada pelo demandado.

3
)
Em que pese a citação válida seja pressuposto de existência e validade do processo, na hipótese, ainda que esta não tivesse sido operada, como o juízo
a quo
afastou os efeitos da revelia por se tratar o requerido de Fazenda Pública e considerando que a única tese defensiva aventada pelo município demando é a ocorrência da prescrição da pretensão de a autora postular o recebimento retroativo de verbas remuneratórias, questão esta que foi devidamente examinada na sentença objurgada e será objeto de apreciação nesta oportunidade, afasta-se qualquer possibilidade de prejuízo para o ente municipal apelante, impossibilitando o acolhimento da questão prejudicial ao mérito de nulidade processual, na medida em que sem prejuízo não se declara nulidade, em consonância com o brocado
pas de nullité sans grief
, positivado nos arts. 277 e 282, § 1º, ambos do Código de Processo Civil

4)
Não há como reconhecer a prescrição da pretensão autoral de receber as vantagens remuneratórias correspondentes ao período de seu ilegal afastamento do cargo público, pois a existência de requerimento administrativo formulado pela servidora dentro do prazo prescricional quinquenal sem nenhuma notícia de resposta pelo município apelado atrai a regra constante no art. 4º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prescrição permaneceu suspensa até o pronunciamento da Administração Municipal, que somente ocorreu após reiteração de pedido efetuado pela servidora.

5
)
A anulação do ato de exoneração/demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado ao cargo que ocupava e o restabelecimento do
status quo ante
, de forma que deve ter a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber a remuneração que deveria ter sido paga durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da
restitutio in integrum
.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Alegre-ES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre-ES (ID 5182427), que, nos autos da
ação
de cobrança c/c indenizatória
proposta por
Maria Albertina Louzada
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal requerido ao pagamento das verbas salariais devidas – salários, 13º salário e 1/3 (um terço) de férias –, referente ao período de janeiro/1993 a abril/1997, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e ser devidamente atualizados, deixando de reconhecer o direito da autora ao recebimento da indenização por danos morais.

Como
questão prejudicial ao mérito
, o município apelante requer a nulidade do processo em decorrência da invalidade da citação implementada no feito, uma vez que não teria ocorrido a citação pessoal da Procuradoria Municipal, considerando que teria sido realizada na caixa da Procuradoria sem que fosse do conhecimento daquele órgão sua existência ou na caixa pessoal de algum Procurador, e não do Procurador-Geral.

A despeito dos argumentos expostos pelo município recorrente,
não há como reconhecer a invalidade da citação efetuada nesta demanda
, tendo em vista que o procedimento previsto nos Atos Normativos TJES nº 37/2021 e nº 64/2021 e no Manual do Usuário Externo do PJE, ao contrário do asseverado pelo apelante, foi devidamente observado por este Poder Judiciário.

Inicialmente, é importante esclarecer que, após o município apelante ter sido citado pessoalmente, por meio eletrônico (ID 5182420), na forma dos arts. 5º e 6º da Lei nº 11.419/2006
1
, em observância a prerrogativa assegurada pelo art. 183,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil
2
, e ter deixado transcorrer
in albis
o prazo para apresentar resposta (ID 5182421), o magistrado
a quo
, no escopo de evitar qualquer nulidade, solicitou que a serventia certificasse a regular citação do ente municipal recorrente (ID 5182425), o que foi confirmado pelo cartório, o qual informou que
“a requerida foi devidamente citada (exp. 851372), não apresentando resposta”
(ID 5182426).

Em virtude desta manifestação do cartório judicial possuir presunção de legitimidade e veracidade, competia ao município apelante, caso realmente pretendesse ver reconhecida a invalidade de sua citação, apresentar provas robustas da existência de problemas no portal que foi criado no sistema PJE especificamente para esta finalidade, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que apenas realizou relatos genéricos a respeito de problemas que enfrentou junto aquele juízo
a quo
com a implantação do sistema PJE.

Não fosse o bastante, o Ato Normativo TJES nº 64/2021 (art. 3º) e o Manual do Usuário Externo do PJE (item 13) foram expressos e enfáticos em impor a obrigação para que os Municípios do Estado do Espírito Santo realizassem
“
o credenciamento por formulário próprio, disponível no endereço eletrônico
(...)
, para fins de praticar atos, receber citações e intimações, em cumprimento do disposto nos artigos 246, §§1º e 2º, 270, parágrafo único, 1050 e 1.051, do CPC, bem como deverão realizar o cadastramento do usuário Perfil PJe ‘Procurador Gestor’, que será o responsável por gerenciar a concessão de perfis aos demais usuários da entidade representada”
.

Dessa forma, as citações encaminhadas à pasta “Procuradoria” são destinadas de acordo com o perfil cadastrado no sistema pelo próprio ente municipal, e apenas o Procurador cadastrado como gestor poderá fazer a modificação quanto ao seu direcionamento, sendo que tal funcionalidade foi disponibilizada após a criação do sistema PJE, competindo ao município apelante promover o seu correspondente credenciamento e acesso ao respectivo sistema para atualização dos dados, não podendo alegar genericamente, sem comprovação específica, que a citação deste específico processo teria sido endereçada para pasta da qual não tinha ciência ou para pasta na qual o gestor credenciado não era o Procurador-Geral, mas sim um dos membros daquele órgão jurídico municipal.

O que se extrai das informações contidas nos autos é que a citação do município requerido apelante foi efetuada na pasta credenciada para esta finalidade e, ainda que gestor designado não seja o Procurador-Geral, é indubitável que aquele órgão jurídico municipal teve ciência pessoal da existência desta demanda com o recebimento da citação por Procurador Municipal.

Antes de concluir este tópico, em que pese a citação válida seja pressuposto de existência e validade do processo, na hipótese, ainda que esta não tivesse sido operada, como o juízo
a quo
afastou os efeitos da revelia por se tratar o requerido de Fazenda Pública e considerando que a única tese defensiva aventada pelo município demando é a ocorrência da prescrição da pretensão de a autora postular o recebimento retroativo de verbas remuneratórias, questão esta que foi devidamente examinada na sentença objurgada e será objeto de apreciação nesta oportunidade, afasta-se qualquer possibilidade de prejuízo para o ente municipal apelante,
impossibilitando o acolhimento da questão prejudicial ao mérito de nulidade processual
, na medida em que sem prejuízo não se declara nulidade, em consonância com o brocado
pas de nullité sans grief
, positivado nos arts. 277 e 282, § 1º, ambos do Código de Processo Civil
3
.

Superada esta questão e ingressando no mérito do apelo, depreende-se do caderno processual que a apelada é servidora aposentada do município de Alegre-ES, ora apelante, e, em 13/01/93, foi exonerada de seu cargo, contudo referido ato administrativo foi anulado judicialmente (MS nº 14.495/93), com a sua reintegração ao serviço público em 01/05/97, por meio do Decreto Municipal nº 3.291/97.

Ocorre que, após sua reintegração ao serviço público, o município recorrente não procedeu ao pagamento das verbas devidas em relação ao período compreendido entre a exoneração ilegal (janeiro de 1993) e o retorno ao exercício do cargo (abril de 1997), razão pela qual a apelada, em 14/03/2020, formulou requerimento administrativo pleiteando o referido direito, o qual não foi analisado. Diante deste cenário, em 04/08/2020, a recorrida reiterou seu pedido junto ao município apelante, o qual foi negado sob o argumento de que era possível ter ocorrido a prescrição quinquenal.

Por considerar que a ausência de manifestação do ente público ao seu requerimento administrativo feito em 14/03/2000 seria causa interruptiva da prescrição, cujo prazo somente tornou a fluir a partir da reiteração do ato, cuja ciência se deu em 17/09/2020, a servidora ajuizou ação de cobrança c/c indenizatória por danos morais em desfavor do município apelante, tendo o juízo
a quo
acolhido parcialmente a pretensão autoral para, afastando a declaração da prescrição, condenar o ente municipal recorrente ao pagamento das vebas salariais devidas referente ao período em que a servidora recorrida ficou afastada de suas funções decorrente de ilegal exoneração, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo município demandado.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se o requerimento administrativo da servidora apelada estaria fulminado pela prescrição.

Inicialmente, é importante registrar ser incontroverso o fato de a servidora apelada ter obtido o reconhecimento judicial da ilegalidade de sua exoneração, motivo pelo qual foi readmitida no cargo municipal que ocupava, sem, todavia, receber da Administração Municipal o pagamento retroativo das vantagens remuneratórias que deixou de perceber enquanto esteve afastada do cargo.

A anulação do ato de exoneração/demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado ao cargo que ocupava e o restabelecimento do
status quo ante
, de forma que deve ter a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber a remuneração que deveria ter sido paga durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da
restitutio in integrum
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem informado
“a existência de jurisprudência dessa Corte no sentido de que o servidor público que for reintegrado ao cargo, em virtude de declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem como consequência lógica a recomposição integral dos seus direitos, com o pagamento dos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período em que estive indevidamente desligado”
(REsp n. 2.005.114/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023, STJ) e que
“a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a reintegração de Servidor Público que decorre da ilegalidade de demissão, implica na sua anulação e no consequente pagamento dos reflexos financeiros correlatos”
(AgInt no AREsp n. 1.376.977/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019, STJ).

No caso, diante o reconhecimento da nulidade do ato de exoneração da apelada pelo Poder Judiciário e da sua natural reintegração ao cargo municipal de que fora ilegalmente afastada, evidente seu direito à percepção das verbas e vantagens a que faria jus se na ativa estivesse durante o período.

Justamente, por isso, o município apelante buscou afastar o direito de a apelada receber referida vantagem remuneratória retroativa com base na suposta ocorrência da prescrição intercorrente, considerando que a recorrida teria deixado transcorrer mais de 20 (vinte) anos – 04/08/2020 – para renovar o requerimento administrativo formulado em 14/03/2020.

O exame do caderno processual descortina que, em 13/01/1993, por meio do Decreto Municipal nº 2.298/93, a apelada foi exonerada de seu cargo municipal, cujo ato foi anulado judicialmente (MS nº 14.495/93) com a reintegração desta ao serviço público em 01/05/1997, por intermédio do Decreto Municipal nº 3.291/97, e, como a Administração Municipal não promoveu o pagamento das verbas remuneratórias no período de seu ilegal afastamento, em 14/03/2000, a recorrida realizou requerimento administrativo, cujo pleito jamais foi analisado.

É indubitável que este primeiro requerimento administrativo observou o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o qual é aplicável em relação à Fazenda Pública para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553
4
.

Diante da inércia do município apelante em responder ao referido requerimento administrativo, a servidora apelada, em 04/08/2020, reiterou este pedido junto à municipalidade – processos nº 3281/20 e 4347/20 –, o qual foi negado com base na possibilidade de incidência da prescrição quinquenal,
o que não merece prosperar
.

Ao contrário do asseverado pelo município recorrente, não há como reconhecer ao caso a aventada
“prescrição intercorrente”
, pois, além de o precedente, não vinculante, do Superior Tribunal de Justiça citado (Agravo Regimental no REsp nº 1.401.371/PE) não se amoldar em nada ao caso aqui noticiado, independentemente da postura da servidora recorrida, que demorou 20 (vinte) anos para questionar a Administração Municipal sobre a demora na resposta ao seu pedido, a verdade é que ela
efetuou o primeiro requerimento administrativo de recebimento das vantagens remuneratórias devidas dentro do prazo prescricional quinquenal e o ente municipal recorrente não se pronunciou a respeito, muito menos notificou
pessoalmente
a
recorr
ida
de eventual decisão
indeferindo o pleito
, somente tendo apresentado resposta à servidora apelada por ocasião da reiteração de seu pedido, o que obsta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Devido à ausência de decisão em âmbito administrativo a respeito do primeiro requerimento formulado pela apelada,
o prazo prescricional permaneceu suspenso até
a manifestação da Administração Municipal acerca da reiteração do pedido realizado pela recorrida
, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 20.910/32
5
e da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
6
.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual pendente requerimento administrativo, ocorre a suspensão da cômputo do prazo prescricional”
(AgInt no REsp n. 1.946.549/AC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023, STJ) e que
“o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração”
(AgInt no REsp n. 2.033.990/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023, STJ).

Como, na hipótese, a servidora apelada realizou o seu requerimento administrativo dentro do prazo prescricional quinquenal e o município apelante somente apresentou resposta após ser novamente instado pela recorrida, não há que falar em prescrição da pretensão da servidora em obter as verbas remuneratórias decorrentes de sua ilegal exoneração do cargo, já que durante todo aquele período de inércia da Administração Municipal o prazo prescricional estava suspenso, o que implica na
manutenção da sentença objurgada
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos patronos da autora nesta instância revisora,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
a serem pagos pelo município requerido.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...). § 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 6º Observadas as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.

2
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

3
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 282. (...). § 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

4
Tema Repetitivo nº 553 do STJ – Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

5
Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

6
Súmula nº 85 do STJ – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.